Tribunal: TJDFT
Processo: 0734208-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira NÚMERO DO PROCESSO: 0734208-28.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARA LUCIA DOS SANTOS SILVA, CLAUDIA DOS SANTOS SILVA, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CLAUDIA DOS SANTOS SILVA, LARA LUCIA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de pedido da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB de inscrição formal de seu advogado para sustentação oral na sessão designada para o dia 22/05 (ID 58741634). Não se cuida, portanto, de matéria afeta ao plantão judicial. Assim, encaminhe-se ao relator. Publique-se. Brasília - DF, 06 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista